Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-39.2019.8.11.0108
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000277-39.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON EMIDIO DE MELO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON EMIDIO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – PLEITO ALTERNATIVO – PRETENDIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA RELATIVA À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

A redução da fração relativa ao tráfico privilegiado exige fundamentação concreta, considerando, além da quantidade e natureza da droga, outros elementos probatórios.

É vedado modular a minorante do tráfico privilegiado apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000277-39.2019.8.11.0108

APELANTE: CLEITON EMIDIO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo apelante Cleiton Emidio de Melo, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (id. 114625474).

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, postula a absolvição do delito, por insuficiência probatória. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer o aumento da fração redutora do tráfico privilegiado para o máximo legal (id. 114625483).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 114625489).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo

não provimento do recurso defensivo (id. 117966996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON EMIDIO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A inicial acusatória narra que, no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 21h30min, os agentes policiais se dirigiram até o endereço do apelante, a fim de averiguar uma denúncia anônima de comercialização de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o apelante tentou se desfazer de uma porção de maconha, jogando-a embaixo do automóvel, a qual foi apreendida pelos policiais.

Em seguida, concedido acesso ao imóvel, os agentes policiais apreenderam outra porção de maconha e 01 (um) tablete da mesma substância, com massa total de 283g (duzentos e oitenta e três gramas).

Inconformado com o édito condenatório prolatado, o apelante requer a absolvição do delito de tráfico, por ausência de provas acerca de sua autoria delitiva, ou a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 114625030 – pág. 02), termo de apreensão (id. 114625030 – pág. 24), relatório policial (id 114625033 – pág. 15) e laudo pericial (id. 114625030 – pág. 28).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 114625030 – pág. 01) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Ouvido pela autoridade policial, o apelante confessou a prática delitiva, esclarecendo que os entorpecentes apreendidos eram destinados à comercialização e que pertenciam à pessoa conhecida como
“Gordinho”
. Relatou que foi ameaçado por
“Gordinho”
a traficar, pois tinha com ele dívidas de drogas. Questionado sobre a alta movimentação de pessoas em sua residência, respondeu que recebeu algumas pessoas apenas para consumirem bebidas alcoólicas. Negou ter vendido qualquer entorpecente (id. 114625030 – pág. 19).

Em juízo, o apelante alterou sua versão, passando a dizer que havia comprado o entorpecente para uso próprio, na cidade de Sinop, três dias antes de ser preso. Negou qualquer envolvimento com a comercialização de entorpecentes, bem como confirmou ter autorizado a entrada dos agentes policiais em sua residência (id. 114625491 – relatório de mídias).

Sob o crivo do contraditório, o PM Geferson dos Santos Maria explicou que recebeu diversas denúncias anônimas de venda de drogas na residência do apelante. Descreveu que, ao chegarem ao local, avistaram o apelante jogando uma porção de droga embaixo do carro, o que foi encontrado pela equipe. Afirmou que, durante a busca domiciliar, encontraram um buraco com terra muito mexida, local onde foi apreendida uma grande porção de entorpecente. Relatou que o apelante confessou a propriedade da droga (id. 114625491 – relatório de mídias).

No mesmo sentido, o PM José Luiz Ferreira e Porto Filho asseverou que se dirigiram ao local, a fim de averiguar suspeita de tráfico de drogas. Narrou que, durante a abordagem, foi encontrada grande quantidade de drogas em um buraco, no quintal do imóvel (id. 114625491 – relatório de mídias).

Corroborando com os demais depoimentos, a companheira do apelante, Lucilene Correia dos Santos, durante a fase extrajudicial, afirmou que o acusado comercializava entorpecentes esporadicamente, sempre que precisavam de dinheiro para as necessidades domésticas. Questionada sobre os valores das poções vendidas pelo apelante, respondeu que variavam entre R$10,00 (dez reais) a R$20,00 (vinte reais). Relatou que o apelante procurava empregos e desejava parar de comercializar entorpecentes. Quanto à alta movimentação de pessoas, esclareceu que eram usuários que iam até o local para adquirirem entorpecentes (id. 114625030 – pág. 12).

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, eis que mantinha em depósito considerável quantidade de entorpecentes (283g de maconha) para comercialização e entrega a terceiros.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]”
(STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.o 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, não há se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório, notadamente ante à confissão extrajudicial do apelante, às declarações de sua companheira e aos depoimentos em juízo dos agentes policiais.

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Do tráfico privilegiado
:

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante aplicou a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, em seu patamar mínimo (1/6), considerando, isoladamente, a quantidade de entorpecente (283g de maconha).

Com efeito, a benesse prevista no § 4o foi instituída para beneficiar aqueles que ainda não se encontram totalmente envolvidos na traficância e outras atividades ilícitas correlatas. Assim, sua aplicação permite a redução da pena de traficantes esporádicos, sem grande envolvimento com o mundo criminoso.

Partindo das premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Tese n. 712
[1]
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria do e. Ministro João Otávio de Noronha, definiu que a natureza e quantidade do entorpecente apreendido devem ser obrigatoriamente observados na primeira fase da dosimetria.

Na ocasião, os Ministros firmaram a compreensão de que, supletivamente, a quantidade e natureza podem ser utilizadas para afastar ou modular a redução de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, apenas quando avaliadas em conjunto com outras circunstâncias do caso concreto, que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração de organização criminosa.

Nesse mesmo sentido, é a posição mais recente do STJ:

“[...] Os vetores "natureza e quantidade de drogas" devem ser valorados na primeira etapa da dosimetria da pena, pois indicados no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 como preponderantes, não servindo para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1970974/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022).

No caso, o magistrado de origem fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu o tráfico privilegiado, aplicando a fração mínima do redutor única e exclusivamente por força da quantidade da droga apreendida (283g de maconha).

Assim, ausente outros elementos aptos a fundamentar a escolha da fração mínima, bem como considerando que a quantidade apreendida não é exuberante, cabível o aumento da fração redutora para o máximo legal (2/3), o que diminui a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, conforme determina o artigo 33, § 2o, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para redimensionar a fração relativa à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com substituição por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]
STF, ARE 666334 RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022